Tribunal: TJMT
Processo: 1015866-82.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015866-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA - CPF: 060.937.141-01 (PACIENTE), ANA HELENA ALVES PORCEL (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONCALVES - CPF: 062.083.491-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. D. S. A. - CPF: 071.542.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, PORTE DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP
NITIDAMENTE PRESENTES
- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa, receptação, porte de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores, porquanto, consoante se depreende dos autos, ele e demais coacusados foram encontrados na posse de um veículo modelo HB20, de placa QCF 4H52, cor preta que, em tese, seria produto de roubo, tendo sido apreendidas, ainda, na posse do grupo criminoso
“01 (uma) pistola calibre 380, 01 (um) revólver, 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, R$ 27,00 (vinte e sete reais), 02 (dois) celulares da marca Samsung, 44 (quarenta e quatro) munições calibre 380, 03 (três) carregadores calibre 380, 01 (uma) maleta de pistola Taurus.”
circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Paciente.

Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015866-82.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Diego Pereira De Igreja, em benefício de
LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/06, arts. 180 e 288, ambos do Código Penal, art. 244-B do ECA, e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, pois é primário e possuidor de bons antecedentes, o crime não ocorreu mediante violência ou grave ameaça de modo que, viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o monitoramento eletrônico (tornozeleira).

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão do paciente, com a restituição do
status libertatis
, confirmando-se em definitivo a ordem ao final.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id
.
125655156.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 141392230.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 142295193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que a guarnição da polícia militar foi informada por populares acerca de um veículo que transitava no bairro Europa, na Comarca de Nova Mutum, em atitude suspeita, razão pela qual uma guarnição empreendeu diligências para averiguação.

Realizada a abordagem, verificou-se que estava no veículo o paciente, o coacusado Willjakson e o menor Victor Hugo da Silva Almeida, e ao efetuarem a revista no automóvel, foi encontrado 01 (uma) pistola calibre .380, 01 (um) revólver, 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, R$ 27,00 (vinte e sete reais), 02 (dois) celulares da marca Samsung, 44 (quarenta e quatro) munições calibre .380, 03 (três) carregadores calibre .380, 01 (uma) maleta de pistola Taurus.

Além disso, restou constatado que o veículo HB20 e a pistola calibre 380, objetos de apreensão,
eram produtos de roubo.

Nesse contexto, a Magistrada singular, em Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta das condutas, conforme teor da decisão, a qual transcrevo abaixo:

“ (...) No caso em tela, verifica-se que se encontram presentes a prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, de crimes cujas penas somadas excedem a 04 anos, estando preenchido, assim, o requisito fumus comissi delicti.

A materialidade dos crimes restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, depoimento do condutor da abordagem, termo de apreensão, laudo de eficiência de arma de fogo e munições e auto de constatação de substância entorpecente.

Os indícios de autoria delitiva repousam no fato de os autuados terem sido presos em flagrante delito no veículo subtraído, sendo que as armas de fogo, munições e as porções de entorpecentes foram encontradas no interior do automóvel que ocupavam.

Ademais, os entorpecentes estavam divididos em várias porções - 54 pinos de cocaína e 01 porção de cocaína, pesando 63,9g –, além de ter sido apreendida uma balança de precisão, o que aponta para a sua natureza comercial.

Assim, malgrado os crimes não tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação das suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta das condutas.

In casu, a abordagem dos autuados se deu após denúncias apontando que eles estariam em atitude suspeita, trafegando em baixa velocidade, observando as casas do bairro Jardim Europa, que, infelizmente, é um bairro da cidade especialmente visado para prática de roubos. Ademais, assim que realizada a busca veicular – em um carro que já é produto de roubo, conforme B.O 2022.178114 -, foram encontradas duas armas de fogo, uma das quais era produto de crime anterior, 54 pinos de cocaína, 01 porção de cocaína, pesando 63,9g, 44 munições de calibre .380, e 03 carregadores de pistola calibre .380.

Logo, a quantidade considerável de entorpecentes de natureza especialmente nociva, dividido em várias porções, já embaladas de modo próprio para venda, que seriam vendidos para a facção Comando Vermelho, bem como as duas armas, dezenas de munições, e carregadores de pistola, evidenciam gravidade concreta que excede àquela que inerente aos crimes de tráfico e porte ilegal de arma e munições.

Vale ressaltar que os increpados estavam na companhia de um adolescente, e, segundo os policiais condutores, eles informalmente admitiram que estavam, de fato, planejando um roubo naquele bairro, e que pretendiam – em concurso de agentes e com uso de armas de fogo - subtrair uma camionete e levá-la até Cuiabá para vendê-la naquela localidade, tudo em cumprimento à ordens da facção criminosa Comando Vermelho, cujo mandante estaria, inclusive, segregado, e repassando as ordens de dentro do próprio presídio, e, muito embora eles não tenham confirmado essa versão quando interrogados formalmente, podem sobrevir provas durante a investigação ou instrução, notadamente pela extração de dados já requerida pelo Ministério Público, que, se corroborarem essa versão, reafirmam ainda mais a periculosidade social dos acusados.

Outrossim, o autuado Willjakson confirmou aos policiais que teria subtraído o veículo em que estavam na cidade de Juína, e, no dia da sua prisão flagrancial, fora dado cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos de n. 1001734-42.2022.8.11.0025, pela prática de roubo majorado.

Além disso, ele também já foi indiciado nos autos de n. 1024- 31.2020.811.0018, pela suposta prática do crime de furto, demonstrando que não é a primeira vez que se envolve em crimes, de modo que a sua prisão, se mostra especialmente necessária para garantia da ordem pública, notadamente para evitar reiteração delitiva. Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

(...)

Ademais, a prisão se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, visto que o autuado Willjakson sequer reside nesta urbe, e teria vindo para Nova Mutum tão somente para o cometimento da prática delituosa, de modo que não possui qualquer vínculo com o distrito da culpa.

Ademais, ele forneceu endereços diversos quando interrogado pela autoridade e por este juízo nesta oportunidade.

Outrossim, apesar das alegações de primariedade e residência fixa, como cediço, a arguição de que ele estão escoltados por condições pessoais que lhe são favoráveis, per se, não são garantidoras da liberdade vindicada, mormente se confrontado com elementos outros a recomendarem a manutenção da segregação provisória (Enunciado n.º 43 do incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015 - TJMT).

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam nos increpados a sensação de impunidade, e na sociedade local a sensação de extrema intranquilidade e insegurança.

Isto posto, por preencher os requisitos legais, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais, e no mesmo ato CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados Luiz Fernando Vitoriano Moreira e Willjakson Igor Sampaio Gonçalves, já qualificados nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. (...)”

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de denegar a ordem.

Malgrado o impetrante alegue que os crimes não ocorreram mediante violência ou grave ameaça, verifica-se que a decisão impugnada evidenciou,
de maneira inconteste
, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente como garantia da ordem pública.

Notadamente em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa, receptação, porte de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores, porquanto, consoante se depreende dos autos, ele e demais coacusados foram encontrados na posse de um veículo modelo HB20, de placa QCF 4H52, cor preta que, em tese, seria produto de roubo, tendo sido apreendidas, ainda, na posse do grupo criminoso
“01 (uma) pistola calibre 380, 01 (um) revólver, 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, R$ 27,00 (vinte e sete reais), 02 (dois) celulares da marca Samsung, 44 (quarenta e quatro) munições calibre 380, 03 (três) carregadores calibre 380, 01 (uma) maleta de pistola Taurus.”
circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Paciente.

Ademais, os coacusados teriam confessados informalmente que estariam “
(...) planejando um roubo naquele bairro, e que pretendiam – em concurso de agentes e com uso de armas de fogo - subtrair uma camionete e levá-la até Cuiabá para vendê-la naquela localidade,
tudo em cumprimento à ordens da facção criminosa Comando Vermelho, cujo mandante estaria, inclusive, segregado,
e repassando as ordens de dentro do próprio presídio”.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RÉU QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude de (i) gravidade da conduta imputada ao paciente, pois foi flagrado, na companhia do corréu, conduzindo um veículo que sabia ser produto de roubo, portando uma arma de fogo.
Ainda, foi encontrado no interior do veículo, o corpo de uma pessoa morta, aparentemente há pouco tempo (ii) risco de reiteração delitiva, o paciente é reincidente, pois responde a processo criminal por roubo, além de outras três condenações anteriores pela prática do mesmo delito. Por outro lado, por ocasião do flagrante encontrava-se em gozo de livramento condicional, com pena a cumprir até 2029.

(AgRg no HC n. 697.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”

Ressalte-se, ainda, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há falar-se em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, diante da presença dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 e seguinte do CPP, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022